Tribunal: STF
Processo: RHC 213172
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por José Reinaldo Giroti contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 709.025/PR (documentos eletrônicos 33 e 34).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] foi denunciado por liderar suposta organização criminosa, integrada por outros condenados, cuja ação seria o cometimento de furtos e roubos contra instituições bancárias. Trata-se de acusação concernente à formação de quadrilha (que teria perdurado pelo menos até o dia 27/01/2007), tentativa de furto qualificado (dia 24/07/2006), furto qualificado (dia 27/08/2006), roubo qualificado (26/10/2006) e lavagem de dinheiro (período compreendido entre os anos de 2004 a 2006).



    5. Consta na inicial acusatória que nos dias 24/07/2006, 27/08/2006 e 26/10/2006, a AGÊNCIA BACACHERI DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CURITIBA foi alvo da empreitada criminosa supostamente liderada pelo recorrente JOSÉ REINALDO GIROTTI. Nas duas primeiras datas, teria ocorrido tentativa de furto qualificado e furto qualificado, respectivamente, ao passo que na última ação delituosa ter-se-ia operado o crime de roubo qualificado.



    6. Na denúncia, o recorrente foi acusado de infringir as condutas descritas nos artigos 288, 155, parágrafo 4º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II, 155, parágrafo 4º, inciso I e IV, 157, caput, §1º e 2º, inciso I e II e V, todos do Código Penal, e art. 1º, caput, e inciso VII, da Lei n.º 9.613/98 c/c art. 71 do Código Penal, na forma do artigo 69 da Lei Substantiva Penal.



    7. O Juiz de primeiro grau absolveu o ora recorrente da acusação referente ao delito de furto qualificado tentado e furto consumado e o condenou pela prática do crime de roubo triplamente qualificado (pena arbitrada em doze anos e três meses de reclusão), quadrilha armada (pena arbitrada em três anos e oito meses de reclusão) e lavagem de capitais (pena arbitrada em quatro anos de reclusão), em concurso material, totalizando dezenove anos e onze meses de reclusão.



    8. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ocasião em que foi requerida a reforma da sentença para o fim de absolver o recorrente dos crimes imputados e, em caso de manutenção do édito condenatório, postulou-se a atenuação da pena com base na confissão.



    9. A Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa de JOSÉ REINALDO GIROTTI, unicamente para que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual redimensionou as penas aplicadas, as quais totalizaram, então, 14 (catorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Em 10/12/2009, operou-se o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    10. Ante a condenação injusta e contrária ao texto legal, o recorrente ajuizou Revisão Criminal perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento no art. 621, inciso I, da Lei Adjetiva Penal, pleiteando a absolvição com espeque no art. 386, inciso VII e artigo 626, ambos do Código de Processo Penal. A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar a revisão, julgou improcedente nos termos do voto do Relator.



    11. A defesa, então, interpôs Recurso Especial perante este Sodalício, ao qual foi negado seguimento. Após, foi interposto Agravo de Instrumento contra despacho denegatório de Recurso Especial, não sendo conhecido o respectivo agravo; por fim, também não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal o respectivo recurso extraordinário.



    12. Deste modo, ante o evidente constrangimento ilegal que recai ao recorrente, a defesa impetrou o writ perante esse C. STJ, todavia, o Douto Ministro JESUÍNO RISSATO decidiu liminarmente pelo indeferimento da ação mandamental nos seguintes termos: [...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 37, grifei).



    Ao final, pede que 



    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário a fim de reformar o v. acórdão prolatado pela 5ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 709.025, no sentido de conceder a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente JOSÉ REINALDO GIROTI, reconhecendo a gravíssima e incontestável nulidade que ocorreu durante a marcha processual, as quais foram materializadas na sentença penal condenatória e no acórdão exarado pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para o fim de decretar a nulidade da ação penal, absolvendo, por conseguinte, o paciente das condenações impostas, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, haja vista que o suposto reconhecimento fotográfico (realizado aos auspícios da lei processual penal) é manifestadamente nulo, não restando provas suficientes aptas a embasar o édito condenatório proferido em desfavor do paciente.



    Postula-se, assim, a concessão da liminar para fazer sanar o flagrante constrangimento ilegal que padece o paciente” (pág. 25 do documento eletrônico 37).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza ao teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE EM INQUÉRITO POLICIAL. CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL POR MEIO DE WRIT E EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NO MAIS, APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – In casu, não foi constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, até mesmo porque o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, cuja finalidade é fornecer, ao d. Ministério Público, elementos de informação para a propositura de ação penal. Sendo assim, seus componentes, antes de se tornarem prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem se submeter ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial.



    III - Assente nesta Corte Superior que ‘Eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não se transmudam automaticamente para o processo, por se tratar de peça meramente informativa, destinada à sustentação de admissibilidade da inicial acusatória’ (RHC n. 65.977/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro , DJe de 17/3/2016).



    IV - De qualquer forma, impossível buscar a revisão criminal em supressão de instância por meio de writ in casu, seja pela necessidade de reexame fático-probatório, pela incompetência desta Corte (que não é o juízo natural da causa), pela supressão de instância, pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP ou pela alegação de superveniente mudança jurisprudencial, pois ‘o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, ‘e’ e 108, I, ‘b’ ambos da Constituição Federal’ (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019).



    V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça.



    VI - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 33).



    Com efeito, o decisum combatido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator